Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602834-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0602834-05.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, JEAN ABEL DUARTE NAISER, ELEIÇÃO 2022,
AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JEAN ABEL DUARTE NAISER DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
JEAN ABEL DUARTE NAISER (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785983
14/12/2023
15:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.020

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602834-05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JEAN ABEL DUARTE NAISER DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: JEAN ABEL DUARTE NAISER
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A – E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO DO
P R Ó P R I O P A R T I D O . D O A Ç Õ E S
RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADES
NAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC. VEÍCULO
LOCADO SEM O CORRESPONDENTE
GASTO COM COMBUSTÍVEL. NOTA
F I S C A L E M I T I D A N O C N P J D E
CAMPANHA. GASTO DE CAMPANHA E
N Ã O D E N A T U R E Z A P E S S O A L .
O M I S S Ã O
D E
G A S T O .
IRREGULARIDADE DA LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. SOBRAS DE CAMPANHA.
I R R E G U L A R I D A D E S Q U E N O
CONJUNTO APRESENTAM VALOR E
PERCENTUAL ELEVADOS. PRINCÍPIOS
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.
Num. 43785983 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

1. O estabelecimento de prazos para a
apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações
financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.

1.1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros, em relação a doações
recebidas do próprio partido, não
compromete a transparência das contas, o
que impõe mera ressalva neste ponto.

2. A existência de doações recebidas e de
gastos eleitorais realizados em data anterior
à entrega das prestações de contas parcial,
não informadas à época, que correspondam
a percentual inexpressivo no contexto da
campanha, não compromete a fiscalização
das contas.

3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo.

3.1. A existência de despesas pagas com
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha – FEFC, sem
a devida comprovação, enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

3.2 A emissão da nota fiscal referente ao
gasto com a locação do veículo no CNPJ de
campanha do candidato caracteriza a
despesa como de natureza eleitoral e não
pessoal.

3.3. Tratando-se de despesa eleitoral não
se permite a aplicação do § 6º, o artigo 35,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
devendo ser paga com recursos de
campanha, bem como ser declarada na
respectiva prestação de contas, sob pena
de ensejar omissão de despesa.

3.4. A omissão de despesas consiste em
irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores
fora da conta bancária de campanha,
podendo configurar o uso de recursos de
origem não identificada, o que compromete
Num. 43785983 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

a regularidade do gasto com a locação de
veículo.

4. A existência de irregularidades que, no
conjunto, apresentam valor total superior a
R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da
movimentação financeira de campanha
impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

5. Contas desaprovadas com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Jean Abel Duarte Naiser,
filiado ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, nas eleições
de 2022.

O candidato obteve 9.023 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 106.062,00, sendo R$
6.062,50, de recursos estimáveis em dinheiro, provenientes do partido, da fonte “outros
recursos”, e R$ 100.000,00 de recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC.
Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43355801).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43747627):
a) atraso na entrega de relatórios financeiros; b) recebimento de doações e gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época; c) locação de veículo sem gasto com combustível;
d) inconsistências nas despesas realizadas com recursos do FEFC; e e) sobras de
campanha.

Intimado, o prestador apresentou manifestação e documentos (ID 43754775).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas,
asseverando ser necessária a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional (ID 43765981), em virtude das seguintes irregularidades: realização de despesa
com locação e/ou cessão de veículos de terceiros sem o correspondente registro de
gastos com combustível e inconsistência na despesa com publicidade por materiais
Num. 43785983 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

impressos. No tocante às irregularidades referentes a gastos realizados e doações
recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época, bem como ao atraso na entrega dos relatórios financeiros,
opinou por mera ressalva.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios financeiros:

No caso sob análise, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido
pela legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao
contido no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber (ID 43629756):

Num. 43785983 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

Sobre o tema, os artigos 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997 e artigo 47, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim estabelecem:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;
Num. 43785983 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha.

No caso, uma vez que a doação foi recebida pelo prestador em 01/09/2022 e
em 21/09/2022, os relatórios financeiros correspondentes deveriam ter sido apresentados
até o dia 04/09/2022 e 24/09/2022. Nada obstante, os relatórios foram apresentados em
05/09/2022 e 26/09/2022, portanto, com 1 e 2 dias de atraso, respectivamente.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

Num. 43785983 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na
prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas
com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a movimentação de
recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o valor
deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta transferência hábil a
comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023).

Ainda que a irregularidade seja referente a doação de R$ 100.000,00, que
representa 100% dos recursos financeiros recebidos (R$ 100.000,00) e 94,28% dos
recursos totais movimentados na campanha (R$ 106.062,00), o atraso de doação
oriunda do próprio partido do prestador não teve o condão de comprometer a
transparência das contas e as informações constaram na prestação de contas finais,
constituindo-se vício meramente formal.

Nesse panorama, esta Corte tem entendimento no sentido de que a
intempestividade na apresentação de relatório financeiro referente a recurso oriundo do
partido do prestador permite a aprovação das contas com ressalvas, senão vejamos:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS
RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA.
Num. 43785983 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por candidata a Deputada
Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

Dessa forma, considerando as particularidades do presente caso,
nomeadamente o fato de que as doações informadas em atraso são oriundas do partido
do candidato, tem-se que a transparência das contas não foi afetada, tratando-se de vício
de natureza formal, mostrando-se suficiente a aposição de ressalva.

b) Doações recebidas e despesas realizadas em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre a existência de
doações recebidas e de gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, II da Lei nº
9.504/1997, reproduzido no artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Doações recebidas:

Gastos realizados:

Num. 43785983 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

Intimado, o prestador se manteve inerte neste ponto (ID 43754775).

Acerca das doações recebidas, no valor de R$ 5.062,50, tem-se que importa
em apenas 4,78% do total de recursos recebidos na campanha e são oriundas do
partido ao qual o prestador está filiado, sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade no ponto.

Entretanto, situação diversa é a referente às despesas realizadas (R$
13.500,00), porquanto, nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE
RESSALVA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS
Num. 43785983 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

CONTAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de
julgamento da prestação de contas final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial, a inclusão no
SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações que normalmente são inseridas
na prestação de contas parcial, englobando não apenas as informações relativas às receitas
financeiras recebidas, mas também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até
então contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
realizada pela campanha.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 14/12/2022)

Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada,
tendo em vista a ausência de apresentação de justificativa pelo prestador, bem como pelo
valor expressivo das despesas informadas intempestivamente (R$ 13.500,00), que
equivalem a 13,50% do total de despesas contratadas (R$ 100.000,00), de forma que a
irregularidade, por si só, enseja a desaprovação das contas, conforme vem decidindo este
TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS 2 DIAS. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS
À ÉPOCA, QUE REPRESENTAM 36,93% DO TOTAL DE RECURSOS MOVIMENTADOS
NA CAMPANHA. PERCENTUAL ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. NÃO CONTABILIZAÇÃO
COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. GASTO NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, §
1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. A existência de doações recebidas e de gastos eleitorais realizados em data
anterior à entrega das prestações de contas parcial, não informadas à época, que
correspondam a valor expressivo no contexto da campanha, comprometem a
fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

(...)

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060257340, Acórdão de, Relator(a) Des.
Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 114, Data 19/06/2023)

Num. 43785983 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

Não obstante tratar-se de recurso público, oriundo do FEFC, as despesas
foram devidamente comprovadas por documentos fiscais idôneos e contratos (ID
43355786, 43355788 e 43355794), e os recursos transitaram em conta corrente
específica, não havendo que se falar em devolução de valores ao erário.

c) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos provenientes
do FEFC:

O parecer conclusivo apontou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Num. 43785983 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

c.1) Despesas realizadas com locação de veículo, sem o correspondente
registro de gasto com combustível:

O parecer conclusivo apontou inconsistências nas despesas com locação de
veículo, custeadas com recursos do FEFC, em razão da ausência de registro de gasto
com combustível. Confira-se:

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador afirmou que o veículo foi
locado para uso do próprio candidato e por esta razão não declarou o gasto com
abastecimento, já que “conforme disposto na legislação eleitoral, no caso de utilização de
veículos e despesas com o próprio candidato, estas podem deixar de ser declaradas” (ID
43754775).

O art. 35, § 11 da Res.-TSE nº 23.607/2019 dispõe sobre os gastos com
combustíveis nos seguintes termos:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Por sua vez, o § 6º do mesmo artigo, ao tratar das despesas de natureza
pessoal, assim determina:
Num. 43785983 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;

[...]

No caso, a nota fiscal referente ao gasto com a locação do veículo foi emitida
no CNPJ de campanha do candidato, qual seja, CNPJ nº 47.571.504/0001-25, conforme
documento abaixo colacionado (ID 43355783) restando caracterizada a despesa de
campanha e não de natureza pessoal, como alega o candidato:

Portanto, tratando-se de despesa eleitoral, não se aplica a hipótese prevista
no § 6º do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, devendo ser paga com
recursos de campanha, bem como ser declarada na respectiva prestação de contas, sob
Num. 43785983 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

pena de ensejar omissão de despesa.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha,
podendo configurar o uso de recursos de origem não identificada, o que compromete a
regularidade do gasto com a locação de veículo, bem como a fiscalização das contas
eleitorais como um todo.

Considerando que o pagamento pelo serviço de locação de veículo foi de R$
3.083,21, realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, é cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo
79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Por fim, a irregularidade representa apenas 2,9% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 106.062,00), sendo suficiente a anotação de ressalva
no ponto. Contudo, a falha será analisada em conjunto com as demais.

c.2) Despesas com publicidade por materiais impressos
desproporcional ao número de pessoas contratadas para mobilização de rua:

Constou no parecer conclusivo que foram identificadas inconsistências nas
despesas realizadas com a compra de 600 bandeiras, na medida em que foram
contratadas apenas 9 pessoas para a prestação de serviços de rua e entrega de
materiais/cabo eleitoral e um coordenador de campanha, a saber:

Intimado para se manifestar quanto à “forma utilizada para a distribuição do
material produzido” e apresentar “amostras do material produzido, por meio de imagens
Num. 43785983 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

digitalizadas e juntadas na prestação de contas, para análise”, o prestador se manifestou
e colacionou ao autos fotos de algumas pessoas com as bandeiras, retiradas de sua
página do facebook, e aduziu que o material foi utilizado “durante todo o período eleitoral
em diversas vezes e formas” (ID 43754775).

Sobre o tema, o artigo 35, da Resolução nº 23.607/2019, do TSE, estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26) :

I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado no §
2º, inciso II do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38, todos da Lei nº 9.504/1997;

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

Com isso, verifica-se que todo o gasto realizado com material de propaganda
e publicidade de campanha, bem como com a respectiva contratação de pessoal para
trabalhar como cabos eleitorais e/ou mobilização de rua caracteriza despesa de
campanha e deve ser declarado na prestação de contas, sob pena de ensejar
irregularidade.

No caso, foram apresentadas duas notas fiscais, nº 375 e nº 377, em que
consta a aquisição de 300 bandeiras cada, que somam 600 bandeiras, no valor total de
R$ 23.800,00, que representa 23,8% dos recursos movimentados na campanha.

De outro lado, foram contratadas apenas 9 pessoas para prestar serviços de
mobilização de rua e cabo eleitoral, bem como 1 coordenador de campanha, o que indica
possível omissão de despesa.

Segundo a Procuradoria Regional Eleitoral, o prestador não se manifestou
após o parecer conclusivo, “Não estando esclarecida a regularidade da despesa, o valor
deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, e, em razão do seu percentual frente às
despesas totais (24,43%), enseja a desaprovação no ponto” (ID 43765981).

Apesar do parecer ministerial, houve manifestação do prestador (ID
43754775), em que apresentou fotos digitalizadas e asseverou que as bandeiras foram
utilizadas durante todo o período eleitoral, de variadas formas.

Não obstante, em um primeiro momento, o número elevado de bandeiras
parecer desproporcional à quantidade de cabos eleitorais contratados, é certo que pode
ter ocorrido distribuição em diferentes dias e situações, passeatas, carreatas, por
exemplo, durante todo o período eleitoral, bem como para o eleitorado em geral, e não
apenas para pessoas contratadas, como consta nas imagens das fotos colacionadas, de
forma que as alegações do prestador são verossímeis.
Num. 43785983 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

Nesse sentido, ante à ausência de prova do vício apontado, afasta-se a
irregularidade, porque baseada em meros indícios.

d) Sobra de campanha:

Constou no parecer conclusivo a existência de recursos não utilizados na
campanha, oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC, no valor de
R$ 16,44, a saber:

Segundo prevê o artigo 50, I, §§ 1º e 5º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

(...)

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata
ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

Observa-se que os valores provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC não utilizados devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, via GRU, conforme determina o artigo 50, § 5º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

Segundo parecer técnico, consta no extrato bancário da conta corrente
específica do FEFC o registro de “PGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB”, no valor de R$
16,44, para a contraparte SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.

Portanto, não obstante por via diversa - transferência bancária em vez de
pagamento de GRU -, verifica-se a devolução do valor não utilizado proveniente do FEFC
Num. 43785983 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

ao Tesouro Nacional, restando afastada a irregularidade.

Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas, em conjunto, perfazem o total de R$ 21.645,71, que
ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'- e representa
aproximadamente 20,40% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 106.062,00),
percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, § 1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, conforme vem decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
Num. 43785983 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto
de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação
das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Jean Abel Duarte Naiser, candidato não eleito
ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido AGIR, nas Eleições de 2022, determinando o
recolhimento de R$ 3.083,21, ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.

Num. 43785983 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602834-05.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 JEAN ABEL DUARTE NAISER DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: JEAN ABEL
DUARTE NAISER - Advogados do REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA -
PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785983 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152698700000042743897
Número do documento: 23121415152698700000042743897
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:14:24